Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE. ESTUDO TÉCNICO. AVALIAÇÃO ATUARIAL NÃO SUBMETIDA A EXAME NA ORIGEM. Inviável a homologação de acordo, pretendida pela autora, por meio da qual seriam concretizadas, em sua completude, obrigações relativas a reajuste de plano de saúde que ainda pendem de cognição judicial, se os autos na origem encontram-se em fase de instrução e o estudo atuarial, indispensável à solução da controvérsia, já foi apresentado pela contraparte, estando na pendência de ser examinado pelo juízo.